Tribunal: TJES
Processo: 5010596-86.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010596-86.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GONCALVES FARINAZO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO PARA PÁTIO. POSTERIOR CIRCULAÇÃO INDEVIDA E REGISTRO DE MULTAS EM NOME DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE GUARDA DO DETRAN/ES. AUTO DE INFRAÇÃO COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ÓRGÃO PÚBLICO EM CONTRARIAR ATO PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 37, § 6º, CF). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5010596-86.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LUCIANO GONCALVES FARINAZO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por LUCIANO GONCALVES FARINAZO (RECORRENTE) contra a r. Sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

O Recorrente, LUCIANO GONCALVES FARINAZO, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) e o ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Alegou ter emprestado sua motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KSE, 2003/2004, placa MPT7886, RENAVAM 00821303627, a um amigo. Em 29/01/2016, a motocicleta foi abordada em uma blitz, autuada por licenciamento em atraso e outras infrações, e removida para um pátio credenciado ao DETRAN/ES, conforme expresso no Auto de Infração nº PM30721721-8. O autor afirmou não ter condições financeiras na época para quitar os débitos e retirar o veículo. Posteriormente, em 28/03/2021, foi surpreendido com um Auto de Infração do DNIT por excesso de velocidade referente ao mesmo veículo, constatando que a motocicleta estava em circulação, sendo conduzida por pessoa fisicamente distinta do autor. Ao buscar informações junto ao DETRAN/ES, o autor foi informado que não havia registro de entrada ou saída do veículo no pátio referente à apreensão de 2016, nem termo de liberação ou documentação de leilão, apesar do DETRAN/ES reconhecer a informação de remoção no auto de infração. Diante disso, o Recorrente pleiteou a suspensão da cobrança de multas, IPVA e outros tributos do veículo, a inserção de restrição em seu registro (RENAJUD), e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, entendendo que o autor não apresentou prova robusta da entrada do veículo no pátio ou de que não restabeleceu a posse e não seria o autor das infrações, prevalecendo a presunção de legalidade dos atos administrativos, e que não houve dano moral indenizável.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando suas alegações e buscando a reforma integral da sentença.

O Estado do Espírito Santo e o DETRAN/ES apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 68879588. Defiro ao autor/recorrente, os benefícios da AJG, sendo desnecessário o preparo. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade do DETRAN/ES pela alegada liberação indevida do veículo a terceiro e pelas subsequentes infrações.

O autor anexou aos autos o Auto de Infração nº PM30721721-8, datado de 29/01/2016, no qual consta expressamente, no campo de observação: "VEÍCULO REMOVIDO PÁTIO CRED. DETRAN-ES" (ID 49229199). É cediço que os autos de infração de trânsito, lavrados por autoridade competente, gozam de presunção de legitimidade e veracidade (
juris tantum
). Isso significa que o ato é considerado verdadeiro e legal até que se prove o contrário.

No caso,
o próprio DETRAN/ES, em sua resposta administrativa ao requerimento do autor, embora negue a "entrada" do veículo na data da apreensão (29/01/2016) em seu sistema de pátio, expressamente confirma que o Auto de Infração anexado pelo autor contem a informação "VEÍCULO REMOVIDO PÁTIO PRF ... DETRAN-ES". Esta confirmação, vinda do próprio órgão, aliada à presunção de veracidade do AIT, é, a meu ver, prova suficiente de que a motocicleta foi, de fato, removida para um pátio credenciado ao DETRAN/ES na data da apreensão (29/01/2016).

Se o veículo foi removido para um pátio credenciado ao DETRAN/ES, cabia ao órgão o dever de guarda e conservação do bem, bem como o controle sobre sua entrada e saída. A alegação do DETRAN/ES de que o veículo teria sido liberado ao autor em 2014 é contraditória, pois o Auto de Infração que atesta a remoção é de 2016. Embora existam registros de remoções e liberações em 2014 em nome do autor, estas não infirmam a ocorrência da apreensão de 2016. A falha reside na ausência de registro da entrada do veículo no pátio para a apreensão de 2016 e, principalmente, na ausência de documentação idônea de sua liberação posterior, conforme exigido pela Instrução de Serviço nº 05/2014, Art. 17, §1º.

A responsabilidade da Administração Pública é objetiva (Art. 37, §6º da Constituição Federal), ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta (omissão no dever de guarda) e o dano sofrido. A omissão do DETRAN/ES em documentar a entrada e saída do veículo no pátio credenciado, após a apreensão formalizada em auto de infração, configura falha grave na prestação do serviço público. Tal falha permitiu a circulação do veículo por terceiros desconhecidos, gerando prejuízos ao autor.

Assim, entendo que o ônus de desconstituir a presunção de veracidade do Auto de Infração e de provar a regularidade na guarda e liberação do veículo pertencia ao DETRAN/ES, ônus do qual não se desincumbiu.

Comprovada a falha no dever de guarda do DETRAN/ES e a circulação indevida do veículo, impõe-se a necessidade de adoção de medidas para resguardar o direito do autor. A inserção de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação (RENAJUD) sobre o veículo se mostra plenamente justificada para prevenir novos danos e auxiliar na eventual recuperação do bem.

Da mesma forma, não é razoável imputar ao autor a responsabilidade por multas, taxas e pontuações geradas após a data da apreensão do veículo em 29/01/2016.

A situação vivenciada pelo autor — ter seu veículo apreendido e supostamente sob custódia de um órgão público, para depois descobrir que ele está em circulação por terceiros desconhecidos, acumulando multas e potencialmente gerando pontuações em sua CNH, além de ter a propriedade nominal de um bem cujo paradeiro ignora — transcende o mero aborrecimento. Tal cenário gera inegável angústia, preocupação, desgaste emocional e violação da tranquilidade e da segurança jurídica que se espera da Administração Pública.

A jurisprudência é pacífica no reconhecimento de danos morais em casos semelhantes de veículos desaparecidos de pátios públicos:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO PELO DER. DESAPARECIMENTO DO BEM . DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Restou incontroverso que o veículo da autora foi apreendido por agente do Estado do Rio de Janeiro, vez que o documento juntado nos autos pela autora foi emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro no momento da apreensão, sem que tenha ocorrido qualquer impugnação do réu ao documento em questão . Responsabilidade objetiva do Estado, na forma do § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, por sua atuação deficiente, diante do desaparecimento do veículo, que se encontrava sob a sua guarda. Deve ser considerado como valor do veículo, para efeito de ressarcimento, aquele estabelecido na Tabela FIPE, vez que inexiste nos autos qualquer outro parâmetro capaz de demonstrar o seu real valor no mês da apreensão (setembro de 2012). No que toca ao dano extrapatrimonial, é inegável que o fato de a autora ter sido privada do seu veículo e não obter qualquer informação acerca da destinação que lhe fora dada constituem fatos mais do que suficientes à caracterização dos danos morais. [...] Fixação dos honorários recursais. Inteligência do § 11, do art. 85, do CPC . Recurso a que se nega provimento.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00372186120178190002 202000113185, Relator.: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 25/06/2020, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-07-17)

Quanto ao quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico e punitivo da medida, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para compensar o sofrimento e o abalo suportados, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de
CONHECER do Recurso Inominado interposto por LUCIANO GONCALVES FARINAZO, e DAR PROVIMENTO ao mesmo
para :

1.
DECLARAR a inexigibilidade de todas as multas, taxas, e demais débitos (exceto IPVA, já que isento) relacionados ao veículo HONDA/CG 125 TITAN KSE, 2003/2004, placa MPT7886, RENAVAM 00821303627, lançados em nome do autor LUCIANO GONCALVES FARINAZO a partir de 29/01/2016 (data da apreensão);

2. DETERMINAR que o DETRAN/ES se abstenha de transferir qualquer pontuação referente às infrações cometidas pelo referido veículo a partir de 29/01/2016 para a CNH do autor;

3. CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento, observando-se que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Sem custas e honorários nesta fase, em razão do acolhimento do reclamo.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)